Tribunal: CARF
Processo: 10940.905424/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.905424/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.111 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR VALE DO IGUAÇU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO.
RECOLHIMENTO
INDEVIDO
DE
IRRF.
INSUFICIÊNCIA DA PROVA DO INDÉBITO
No procedimento de compensação, cuja origem do crédito decorre de alegado
recolhimento indevido de IRRF é dever do contribuinte instruir o processo com
os documentos contábeis e fiscais que comprovam o indébito. A simples
anexação da DARF e retificação da DCTF não é suficiente, pois não demonstra
a causa do indébito, devendo ser juntados também DIRF, livros diário e razão,
provas estas admissíveis no recurso voluntário, ainda que não tenham sido
acostadas na manifestação de inconformidade. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de DRJ que julgou
improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.905424/2009-42
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.111 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905424/2009-42

A empresa transmitiu PER/DCOMP para compensar crédito referente a IRRF
incidente sobre rendimentos do trabalho.
O despacho decisório não homologou a compensação sob o fundamento de que
não havia crédito, pois a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP
foram localizados um ou mais pagamentos relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para a compensação.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade, esclarecendo, em linhas
gerais, que o crédito teria sido gerado em razão de pagamentos feitos em duplicidade. Isso
porque, a empresa pagou determinado valor a título de IRRF, mas o valor correto seria outro, o
qual foi igualmente pago na mesma data. Assim, tendo pago o débito duas vezes transmitiu
PER/DCOMP para compensar o crédito gerado do pagamento em duplicidade a fim de
compensar com débitos tributários da empresa. Para corrigir o erro, informa que retificou a
DCTF para excluir o débito original, mantendo-se somente o débito considerado correto e,
portanto, devido.
Em sua decisão, a DRJ entendeu que para retificação do crédito não basta a
entrega de DCTF retificadora, devendo a empresa comprovar, contabilmente, o erro cometido,
juntando, por exemplo, os livros contábeis e fiscais, folha de pagamento, DIRF, documentos
auxiliares de cálculo etc.
A empresa interpôs recurso voluntário alegando que o direito creditório estava
suficientemente provado com as retificações das declarações e documentos juntados com a
manifestação de inconformidade. Juntou outra vez as DARFs com ambos os recolhimentos,
relação de IRRF dos colaboradores e cópia do livro-razão consolidado do período de 01/07/2007
a 31/12/2007.
O processo foi distribuído para minha relatoria e este é o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O recurso é tempestivo. Além disso, a matéria que constitui o seu objeto está
contida na competência da 1a Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I, e 7o,
caput e §1o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 9 de junho de 2015.
Sobre a regularidade da representação processual, desde a manifestação de
inconformidade a recorrente se defende por meio de procurador devidamente constituído.
Assim, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve
ser conhecido.
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.111 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905424/2009-42

2. MÉRITO
Conforme se observa do relatório, a controvérsia gira em torno de se saber se o
recolhimento de DARF referente a IRRF sobre rendimentos do trabalho era ou não indevido. Em
caso positivo, a empresa teria direito à restituição do valor correspondente e, por conseguinte,
poderia compensar com débitos da própria empresa. Considerando que a recorrente comprova o
recolhimento de duas DARFs referente ao mesmo tipo de tributo, a questão se resume às provas
que justifiquem ser um dos recolhimentos indevido.
Desde a manifestação de inconformidade a empresa alega que recolheu
determinado valor a título de IRRF referente à remuneração de seus colaboradores. Ocorre que
esse recolhimento estava errado, razão pela qual fez o pagamento correto no mesmo dia. Com
isso, o primeiro pagamento realizado tornou-se indevido. Para comprovar o alegado juntou as
retificações de DCTF e as DARFs recolhidas.
A DRJ entendeu que essa prova não seria bastante, pois, se houve erro no
recolhimento de um dos valores, isso deveria ser comprovado contabilmente, isto é, com os
livros contábeis e fiscais em que os respectivos valores estivessem escriturados.
No recurso voluntário, além dos documentos já juntados, a recorrente junta o livro
razão do período e uma relação com os valores de IRRF de colaboradores referente ao terceiro
decêndio de dezembro de 2007.
Entendo que o livro razão e a relação de descontos de IRRF sobre remuneração de
colaboradores continua sendo insuficiente para comprovar o pagamento indevido. Isso porque, a
relação juntada aos autos é documento unilateral e que não reflete os valores lançados no livro
razão. Para comprovar o recolhimento indevido, a empresa precisaria demonstrar a DIRF do
período entregue à Receita e compatibiliza-la com os livros diário e razão. A relação de
recolhimentos anexada aos autos, embora possa receber algum juízo de verossimilhança não é o
documento oficial que comprova a incidência do IRRF. Esse documento é fundamental para se
saber o montante de IRRF devido e os livros diário e razão serviriam como demonstração de que
tais valores foram contabilizados e, portanto, influenciariam nos resultados da empresa. Com a
comprovação do recolhimento das duas DARFs, a retificação da DCTF e os documento ora
mencionados seria possível se ter certeza do recolhimento indevido.
Embora isso pareça ser um excesso de burocracia para a demonstração de um erro
do contribuinte e recuperação dos valores indevidos, não há alternativa diferente, em razão de o
sistema fiscal depender de informações do contribuinte para a certificação dos fatos. Autorizar a
restituição de recolhimentos supostamente indevidos com a simples apresentação da DARF
recolhida e as retificações de declarações, não demonstra a veracidade do indébito. É necessária
a junção de outros documentos que espelham toda a realidade dos fatos acontecidos. E isso é
assim não por desconfiança dos atos do contribuinte – a quem se presume sempre a boa fé – mas
para proteger o erário, pois, da mesma forma que a empresa errou contra os seus interesses, não
está imune ao erro em desfavor da Fazenda.
Dessa forma, considerando que a decisão da DRJ chegou a mencionar que o
problema seria a falta de provas das causas do recolhimento indevido, chegando a elencar os
documentos necessários para a prova, tais como os livros contábeis e fiscais, folha de
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.111 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.905424/2009-42

pagamento, DIRF, documentos auxiliares de cálculo etc., a empresa poderia ter instruído o
recurso voluntário com tal documentação. Mas não o fez.
A versão contada pela empresa pode até ser plausível, mas não está suficiente
comprovada e, como a decisão da DRJ especificou quais documentos deveriam ser juntados para
comprovar o erro de recolhimento, caso a empresa assim tivesse procedido, nesta instância
recursal se estaria a verificar se, realmente, o erro ocorreu. Como essas provas não vieram aos
autos não há como acolher o pleito da recorrente.
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar provimento, mantendo-
se a decisão da DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital